Tribunal: TJDFT
Processo: 0707492-13.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707492-13.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA MARIA ALVES DOS SANTOS, JOSE ALBERTO DE FRANCA JUNIOR, LIBERTY CONSTRUCOES INCORPORACOES &amp; ARQUITETURA LTDA APELADO: LIBERTY CONSTRUCOES INCORPORACOES &amp; ARQUITETURA LTDA, JOSE ALBERTO DE FRANCA JUNIOR, REGINA MARIA ALVES DOS SANTOS ESPÓLIO DE: PAULO SERGIO RIBEIRO D E S P A C H O Considerando as diligências infrutíferas nos endereços indicados (Ids 74370186, 73329355 e 73261828), INTIME-SE a parte autora para que, por derradeira oportunidade, regularize o polo passivo da demanda, nos termos do artigo 110 do CPC. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora